Tribunal: TJMT
Processo: 1038446-32.2024.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038446-32.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALISON GABRIEL RAMOS - CPF: 118.181.999-71 (RECORRENTE), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório termos do artigo 46, da Lei nº

9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1038446-32.2024.8.11.0002
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: ALISON GABRIEL RAMOS.

Data do Julgamento virtual:
12 a 14/08/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - DIREITO TRIBUTÁRIO - RECURSO INOMINADO - ICMS SOBRE VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE -

ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2O, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A demanda na qual o autor sustenta que, eventualmente, realiza a arrematação de veículos em leilões, tanto para uso próprio quanto como forma de investimento, e que o Reclamado vem exigindo o recolhimento do ICMS sobre tais operações. Argumenta, por fim, que não há incidência do referido tributo nessas operações, requerendo, consequentemente, o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária nas arrematações realizadas.

3.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente precedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica tributária referente à cobrança de ICMS relativa ao fato gerador decorrente da arrematação do veículo objeto dos autos.

4.

Insatisfeito, o requerido interpôs o presente recurso, alegando em síntese, que a incidência de ICMS sobre arrematação de bens em leilão é legítima, especialmente em razão do disposto no art. 16, §1º, III, da Lei Estadual nº 7.098/1998 e nos arts. 2º e 3º do RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014), os quais reconhecem a ocorrência do fato gerador do imposto nas operações de circulação de mercadorias e estabelecem a responsabilidade tributária do arrematante.

5.

No entanto, após análise detida dos autos, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que está em consonância com a jurisprudência pacificada tanto nesta Turma Recursal quanto no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. OMISSÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que afastou a cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão promovido pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso (SESP/MT).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão proferido foi omisso ao não abordar as disposições da Lei Complementar nº 87/96, especialmente no que tange à incidência do ICMS sobre a aquisição de bens móveis arrematados em leilão, mesmo quando para uso próprio do adquirente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de incidência do ICMS na arrematação de veículo em leilão foi corretamente fundamentada, com base no entendimento de que a operação não caracteriza circulação de mercadoria, sendo uma aquisição isolada e sem destinação mercantil.

O princípio da não-cumulatividade do ICMS, previsto no art. 155, §2º, I da Constituição Federal, veda a exigência do imposto em operações em que o tributo já tenha sido pago anteriormente, como ocorre no caso da arrematação de bens em leilão.

Não há omissão no acórdão embargado, uma vez que foram devidamente considerados os fundamentos legais e jurisprudenciais, afastando a possibilidade de tributação pelo ICMS na hipótese de aquisição de bem em leilão público para uso pessoal.

A reanálise do mérito e a rediscussão da matéria são incompatíveis com os Embargos de Declaração, que não se destinam a reexaminar a questão decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O ICMS não incide sobre a arrematação de veículo usado em leilão público quando destinado ao uso próprio do arrematante e sem finalidade mercantil.

A cobrança de ICMS em tais hipóteses afronta o princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, § 2º, I da Constituição Federal.

A arrematação de bem em leilão público não configura operação sujeita à incidência do ICMS, por não representar circulação de mercadoria.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, I; Lei Complementar nº 87/96, art. 4º, § 1º, III e art. 12, III; CTN, art. 110.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ApCiv nº 1020054-20.2019.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.08.2022, DJE 18.09.2022; TJMT, ApCiv nº 1003954-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 08.02.2022, DJE 14.02.2022.”
(N.U 1043718-21.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO EM LEILÃO JUDICIAL. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. BITRIBUTAÇÃO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos do Mandado de Segurança n.º 1024643-93.2023.8.11.0041, concedeu ordem para afastar a exigência de ICMS e de multa de trânsito incidentes sobre a arrematação judicial de veículo automotor — Renault Fluence, ano 2013/2014 —, viabilizando sua transferência e licenciamento sem o recolhimento de referidos encargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a arrematação judicial de veículo usado por pessoa natural, sem finalidade comercial; (ii) estabelecer se o arrematante pode ser responsabilizado por multa de trânsito anterior à alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ICMS incide sobre operações mercantis, caracterizadas por habitualidade e intuito comercial, o que não se verifica na arrematação judicial de veículo por pessoa física para uso próprio.

A cobrança de ICMS sobre veículo usado, já anteriormente tributado, viola o princípio constitucional da não-cumulatividade (CF/1988, art. 155, §2º, I), implicando bitributação vedada pela ordem jurídica.

A arrematação judicial configura aquisição originária, sem relação jurídica com o devedor anterior, afastando qualquer possibilidade de responsabilização do arrematante por multas de trânsito anteriores.

A jurisprudência pacificada no TJMT e no STJ confirma a tese da não incidência do ICMS nessas hipóteses e da inexistência de sucessão tributária por infrações de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A arrematação judicial de veículo usado por pessoa natural, sem finalidade de mercancia, não configura hipótese de incidência do ICMS.

A exigência do imposto sobre bem já anteriormente tributado afronta o princípio da não-cumulatividade e caracteriza bitributação.

O arrematante de veículo em leilão judicial não responde por multas de trânsito anteriores à alienação, por ausência de sucessão tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, I; LC nº 87/1996, arts. 4º, §1º, III, e 12, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI n.º 1019016-37.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 24/06/2024; TJMT, AI n.º 1017389-95.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05/02/2024; TJMT, AC n.º 1015627-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/07/2024; STJ, AgInt no REsp 1.789.930/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27/11/2020.”
(N.U 1024643-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 29/07/2025).

“RECURSO INOMINADO – TRIBUTÁRIO – ICMS – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO PÚBLICO – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – OPERAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE E PROIBIÇÃO DE BITRIBUTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece que não incide ICMS na arrematação de veículo em leilão por pessoa física para uso próprio, pois a operação não caracteriza circulação econômica de mercadoria.

O princípio da não cumulatividade tributária impede a incidência do ICMS em operação na qual o bem já sofreu tributação na venda original. Exigir novo recolhimento configura bitributação indevida.

A cláusula do edital que prevê a obrigação do arrematante de pagar o ICMS não prevalece sobre a legislação vigente nem pode contrariar entendimento jurisprudencial pacificado.

Recurso inominado desprovido. Sentença mantida.”
(N.U 1054554-42.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

“SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO LIMINAR CONFIRMADA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DOS BENS ARREMATADOS SEM EXIGIR O RECOLHIMENTO DO ICMS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte Autora adquiriu dois veículos (uma camionete e uma moto) em leilão judicial, tendo sido cobrado ICMS sobre os bens adquiridos, sendo impedida de realização a transferência de titularidade dos bens. Em razão deste fato, pleiteou a declaração de cobrança indevida de ICMS sobre a arrematação, bem como a transferência de titularidade dos bens.

2. O Estado Recorrente sustenta que a alienação de bens móveis em licitação, na modalidade leilão caracteriza, tecnicamente, uma venda, configurando-se a circulação de mercadorias, portanto, incidindo o ICMS, por sua regra geral de incidência, de acordo com o previsto no inciso I do artigo 2° da LC n° 87/96.

3. Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, tendo em vista que o bem adquirido pelo contribuinte não se enquadra no conceito de “mercadoria” para fins de incidência do ICMS, tendo em vista que não há comprovação de que a destinação do bem é para revenda.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “In casu, está sendo exigido o recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente. Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível para esse tipo de tributo em nosso ordenamento jurídico”.

5. Neste sentido, eis a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – INCIDÊNCIA DE IPVA – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PREVISÃO NO EDITAL – COBRANÇA DE ICMS – IMPOSSIBILIDADE – BITRIBUTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, descabida a cobrança de IPVA sobre veículos arrematados em leilão judicial, a qual pressupõe a existência de cláusula específica no edital (AgInt no REsp n. 1.789.930/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 27/11/2020).

De acordo com o posicionamento majoritário da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não pode o Ente Estatal cobrar novamente o tributo (ICMS), uma vez que o bem foi adquirido em leilão judicial e, em razão disso, os valores de tributos já estariam inclusos (N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

(TJ-MT - AI: 10230578120228110000, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2023)

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO – OFENÇA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA NÃO CUMULATIVIDADE E BITRIBUTAÇÃO – NEGATIVA DE LICENCIAMENTO VEICULAR QUE NÃO SE JUSTIFICA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA NO JUÍZO DE PISO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1 – É prática ilegal a exigência do recolhimento de ICMS sobre veículo adquirido por arrematação em leilão público, sobre o qual já havia incidido o imposto quando da venda para o consumidor que, posteriormente, teve o bem constritado e levado a leilão.

2 – A exigência de novo pagamento de ICMS, nesta hipótese, resulta na inobservância dos princípios da não cumulatividade e da bitributação.

3 – Constatada a ilegalidade da exigibilidade da tributação, não se justifica, também, a negativa da expedição do licenciamento do veículo.

4 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada, por seus próprios fundamentos.

(TJ-MT - AC: 10406044520218110041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 31/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS SOBRE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – ILEGALIDADE – REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE – ICMS INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

(N.U 1003714-93.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL ÚNICA, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Relator, Julgado em 10/11/2022).

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 487, I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito, para JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS DA INICIAL, de modo que, confirmo a liminar concedida ao ID 102368817, para realizar a transferência da titularidade dos bens arrematados à parte autora, bem como, se abstenha cobrar recolhimento do ICMS dos bens arrematados”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”
(N.U 1000831-88.2022.8.11.0095, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

6.

A controvérsia central consiste na legitimidade da cobrança de ICMS sobre a arrematação de veículo usado em leilão público por pessoa física para uso próprio.

7.

A Constituição Federal estabelece no art. 155, §2º, inciso I, que o ICMS "será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal".

8.

O princípio da não-cumulatividade visa justamente evitar a tributação em cascata, impedindo que o mesmo imposto incida repetidas vezes sobre o mesmo bem em operações sucessivas.

9.

No caso dos autos, trata-se de veículo fabricado em 2009/2010, que obviamente já sofreu a incidência do ICMS quando de sua primeira comercialização, sendo desarrazoado exigir novo pagamento do tributo na arrematação em leilão por pessoa física para uso próprio.

10.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

11.

Agravo interno não provido.

12.

Caso haja unanimidade no julgamento, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025